Tribunal: TJBA
Processo: 8015292-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015292-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEDROTTI

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDAUAR SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM GRAVADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão de veículo com base no Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária pode ser determinada em desfavor de empresário rural em processo de recuperação judicial; (ii) estabelecer se a análise da essencialidade do bem à atividade empresarial compete exclusivamente ao juízo da recuperação.

III. R
azões de decidir

3.

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 6º, III, veda, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a prática de atos de constrição judicial, incluindo a busca e apreensão, sobre bens sujeitos ao regime recuperacional.

4. O laudo de constatação prévia nos autos da recuperação judicial do Agravante indica o preenchimento dos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, recomendando o deferimento imediato do processamento da recuperação.

5. Ainda que o bem esteja gravado com alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial verificar sua essencialidade para o exercício da atividade empresarial.

6. A suspensão da medida de busca e apreensão é necessária para preservar o juízo universal da recuperação e evitar prejuízo à efetividade do plano recuperacional, especialmente quando se alega que o bem é indispensável ao funcionamento da empresa.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O processamento da recuperação judicial impede a prática de atos de busca e apreensão sobre bens do devedor cuja essencialidade à atividade empresarial deva ser analisada pelo juízo recuperacional.

2. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade de bens gravados por alienação fiduciária, independentemente da garantia real envolvida.

3. A execução individual deve ser suspensa até que o juízo universal delibere sobre a natureza e a destinação do bem em questão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, III; 6º, § 4º; 48; 49, § 3º; 51. Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 183972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 05.03.2024; TJMT, AI nº 1028256-16.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.01.2025; TJPR, AI nº 0017211-62.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, j. 13.06.2022; TJ-GO, AI nº 5090114-75.2024.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8015292-97.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante e Agravdo, respectivamente,
ALEXANDRE PEDROTTI
e
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça